Tribunal: TJSP
Processo: 1119189-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Inscrição irregular de dívida em cadastro de proteção ao crédito. Não ocorrência. Comprovação da relação jurídica, embora alegado o desconhecimento da dívida. Ausência de comprovação da quitação do débito, cuja prova incumbia à Autora. Impossibilidade de declaração de inexistência da dívida. Inocorrência de danos

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Inscrição irregular de dívida em cadastro de proteção ao crédito. Não ocorrência. Comprovação da relação jurídica, embora alegado o desconhecimento da dívida. Ausência de comprovação da quitação do débito, cuja prova incumbia à Autora. Impossibilidade de declaração de inexistência da dívida. Inocorrência de danos morais. Necessidade de afastamento da condenação as penas relativas à litigância de má-fé. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000762049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119189-82.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALINE FALCAO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119189-82.2019.8.26.0100 -Voto no 33252
2
Apelação Cível no 1119189-82.2019.8.26.0100
Apelante/Autora:
ALINE FALCÃO
Apelada/Ré:
TIM CELULAR S/A
MM. Juíza de Direito: Vitor Frederico Kümpel
Comarca da Capital 27a Vara Central Cível
Voto no 33252
APELAÇÃO.
TELEFONIA.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Inscrição
irregular de dívida em cadastro de proteção ao crédito. Não
ocorrência. Comprovação da relação jurídica, embora alegado o
desconhecimento da dívida. Ausência de comprovação da quitação
do débito, cuja prova incumbia à Autora. Impossibilidade de
declaração de inexistência da dívida. Inocorrência de danos
morais. Necessidade de afastamento da condenação as penas
relativas à litigância de má-fé. Reforma parcial da r. sentença.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação declaratória de inexistência
de débito c/c reparação civil” ajuizada por ALINE FALCÃO contra TIM CELULAR
S/A, julgada improcedente pela r. sentença “a quo” (e-fls. 125/133), que condenou
a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual. Ainda, para condenar a Autora ao pagamento de multa por
litigância de má-fé no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 138/157), desafiando contrarrazões da Ré (e-fls.
160/167).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação declaratória e indenizatória
ajuizada em decorrência de inscrição do nome da Autora no rol de inadimplentes
por iniciativa da Ré.
Na hipótese dos autos, alegou a Autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119189-82.2019.8.26.0100 -Voto no 33252
3
se recordar da existência de qualquer dívida com a Ré, levantando a possibilidade
de a inscrição ter sido incluída indevidamente. A Ré, por sua vez, alegou que
possui relação jurídica com a Autora para a prestação de serviços de telefonia.
Dispôs ser devido o débito por produtos adquiridos.
A
r.
sentença,
entendendo
ter
sido
comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, por meio da juntada
de documentos, considerou exigível o pagamento do débito, julgando
improcedente o pedido inicial, dando azo à interposição do presente recurso.
Ingressando na análise do recurso de
apelação, no que diz respeito ao aspecto probatório, o recurso não merece
acolhimento, diante das peculiaridades da causa.
Em que pese a alegação da Autora de que a
Ré não produziu qualquer prova da existência da dívida, foram trazidos aos autos
o termo de adesão e contratação de serviços, contrato de permanência e a
declaração de residência devidamente assinados por esta, além de documentos
pessoais da parte (e-fls. 57/65), bem como as faturas a que se referem o
apontamento lançado no cadastro de inadimplentes em nome da Autora (e-fls.
49/50 e 53/54). O contrato refere-se expressamente ao pacote de serviços descrito
nas faturas apresentadas.
A Autora não impugnou a prova documental
produzida pela Ré, sequer indicando provas a produzir. Vale observar, ademais,
que a quitação de faturas de consumo não ocorre nas hipóteses de fraudes
praticadas por estelionatários, tendo a Ré afirmado ter recebido os valores
devidos na fatura vencida em JUN.2015 (e-fl. 41).
Ora, demonstrada a existência da relação
jurídica e do débito supostamente desconhecido pela Autora, e havendo registro
de inadimplemento a partir de JUL.2017, cabia a Autora a prova do regular
adimplemento do contrato, por meio dos recibos de pagamento.
Dessa forma, não comprovada a quitação da
dívida contraída pela Autora, foi descumprido o ônus da prova a ela imposto (Art.
373, I, CPC/2015), prova que não pode ser carreada à Ré, ainda que se trate de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119189-82.2019.8.26.0100 -Voto no 33252
4
relação de consumo. Com efeito, além de tratar-se, perante esta, de fato negativo
(ausência de pagamento), falta às alegações da consumidora a necessária
verossimilhança, exigida pelo Código de Defesa do Consumidor para a inversão do
ônus probatório (art. 6o, VIII).
Assim, sendo legítima a anotação do nome
da Autora nos cadastros de inadimplentes pelo débito apontado na inicial, não há
que se falar em direito a qualquer indenização por dano moral, uma vez que seu
nome foi negativado dentro do exercício regular de direito da Ré enquanto
credora.
Nesses termos, como é sabido, para que
houvesse o dever de indenizar era necessário o preenchimento dos pressupostos
da responsabilidade civil, in casu, o ato ilícito culposo praticado pela Ré, o dano
experimentado pela Autora e o nexo causal entre um e outro, o que não se
verificou na espécie.
Portanto, na hipótese dos autos, não tendo
havido comprovação de quitação do débito que deu origem à inscrição, e
tampouco de que foi ilegítima a inscrição preexistente, não há que se falar em
reforma da r. sentença.
Por outro lado, note-se que a Autora, por
meio da interposição do presente recurso, também pretendeu o afastamento de
sua condenação por litigância de má-fé, alegando não ter praticado qualquer das
condutas previstas no art. 80 do CPC/2015.
Nesse aspecto, o recurso merece provimento,
porquanto embora reprovável a conduta processual da Autora, ao veicular
pretensão de forma genérica e evasiva, não permitiu concluir se houve alteração
dolosa da verdade dos fatos ou simples ignorância e desorganização da
consumidora acerca de sua situação contratual, não se fazendo possível a
aplicação da sanção processual por litigância de má-fé.
Isso porque, a caracterização de litigância de
má-fé segue padrões rígidos, nunca se presumindo, conforme elucida a
jurisprudência: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119189-82.2019.8.26.0100 -Voto no 33252
5
preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma
das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha sido
oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo
processual à parte adversa” (RSTJ 135/187, 146/136).
Assim, não se justifica a imposição da multa e
o recurso prospera em parte.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora para REFORMAR a
r. sentença e AFASTAR a sanção processual por litigância de má-fé imposta à
Autora, afastando a condenação ao pagamento da multa de 3% sobre o valor da
causa. No mais, fica mantida a r. sentença tal como proferida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora